Tribunal: TJBA
Processo: 8000390-21.2023.8.05.0062
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000390-21.2023.8.05.0062

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JUSSIARA ANDRADE SANTOS

Advogado(s)
:
DIEGO ANTONIO CEU DOS SANTOS

APELADO: AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA.

Advogado(s)
:
GUILHERME KASCHNY BASTIAN registrado(a) civilmente como GUILHERME KASCHNY BASTIAN, DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR VÍCIO DO PRODUTO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta em face de
sentença que
julgou parcialmente procedentes os pedidos
da
incial
,
reconhecendo a responsabilidade da fornecedora pela entrega de produto com defeito e condenando-a à devolução do valor pago, mas indeferindo o pleito de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se o recurso interposto preenche os requisitos de admissibilidade; (
ii
) definir se a situação configura dano moral indenizável à luz da teoria do desvio produtivo do consumidor; (
iii
) determinar a correção da distribuição dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apelação preenche os requisitos legais de admissibilidade, não se podendo confundir repetição de argumentos com ausência de dialeticidade, conforme jurisprudência pacificada do STJ.

A impugnação à gratuidade da justiça, apresentada somente em sede de contrarrazões, não pode ser conhecida, diante da preclusão temporal prevista no art. 100 do CPC, ante a inexistência de causa superveniente.

Verificada falha na prestação do serviço, com entrega de produto defeituoso e ausência de solução pela fornecedora, impõe-se a restituição dos valores pagos a título de danos materiais.

A mera frustração do consumidor diante da conduta da fornecedora não configura, por si só, dano moral indenizável, ausente prova de lesão efetiva a direito da personalidade.

A aplicação da teoria do desvio produtivo exige comprovação de perda substancial de tempo útil, o que não restou demonstrado nos autos, inexistindo evidência de prejuízo anormal à rotina pessoal da consumidora.

A distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais é de rigor quando a sentença é parcialmente procedente, devendo-se manter a fixação da sucumbência recíproca com rateio dos honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A repetição de fundamentos da petição inicial não caracteriza ausência de dialeticidade quando das razões recursais é possível extrair o intento de reforma da sentença.

A falha na prestação do serviço que enseja devolução de valores pagos não configura, por si só, dano moral indenizável, se ausente lesão a direito da personalidade.

A teoria do desvio produtivo do consumidor exige prova de prejuízo substancial decorrente da perda do tempo útil.

Em caso de procedência parcial do pedido, é cabível a sucumbência recíproca, com distribuição proporcional dos encargos processuais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC,
arts
. 6º, VI, 14 e 18; CPC/2015,
arts
. 85, § 14, e 100.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp 1551747/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 29.06.2020,
DJe
03.08.2020; STJ,
AgInt
no REsp 1476632/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 17.08.2017,
DJe
08.09.2017; STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
2393261/BA, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 09.09.2024,
DJe
12.09.2024; TJ-MG, AC 10000212450050001, Rel. Des. Luiz Carlos Gomes da Mata, j. 24.03.2022,
DJe
25.03.2022; TJ-BA, APL 0000564-26.2009.8.05.0235, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, Quinta Câmara Cível, j. 21.04.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
APELAÇÃO,
processo nº
8000390-21.2023.8.05.0062
,
interposta por

JUSSIARA ANDRADE SANTOS
,
oriundos da Comarca de
Conceição do Almeida
/BA, onde figura como Apelada
AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
Primeir
a Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO,
amparados nos fundamentos constantes do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA